Tribunal: TJES
Processo: 5000311-39.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-39.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: WEVERTON ARAUJO ESCARPINI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FATURA ANTERIORMENTE QUITADA. ILICITUDE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO. NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO EXCLUSIVO DE E-MAIL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Indubitável a falha na prestação do serviço, haja vista a negativação efetuada em 01/02/2022, relacionada a fatura de energia elétrica que já havia sido quitada em 22/11/2021.

2)
Deferida a inversão do ônus probatório, a concessionária não logrou demonstrar a regularidade da conduta, nem mesmo da suposta ausência de pagamento, na medida em que não adunou a fatura do mês de outubro de 2021, a fim de propiciar a comparação com o código de barras informado no comprovante de quitação.

3)
Logo, configurado o dano moral
i
n re ipsa
, isto é, sem necessidade de demonstração do prejuízo, a afastar a tese do mero aborrecimento.

4)
A notificação do consumidor acerca da inclusão do nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao endereço, vedada a notificação exclusiva por e-mail ou mensagem de texto de celular. Precedentes do STJ.

5) Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DE EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.

Segundo se depreende, a concessionária se insurge contra sentença (Id. 8398819) que, em sede de ação declaratória c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para desconstituir o débito e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, em virtude da inclusão indevida do nome do apelado no cadastro da
Serasa S. A.
, também condenada ao pagamento do mesmo valor, isoladamente.

Na peça recursal, defende a não configuração do dano moral, porquanto experimentado mero aborrecimento
,
e

a necessidade de redução do
quantum
, a fim de se evitar enriquecimento ilícito
.

Aduz ainda que a negativação constituiu exercício regular de direito, haja vista a inadimplência das faturas mensais.

Pois bem. De plano, resta indubitável a falha na prestação do serviço, haja vista a negativação efetuada em 01/02/2022, relacionada a fatura de energia elétrica que já havia sido quitada em 22/11/2021.

Assim, deferida a inversão do ônus probatório, a concessionária não logrou demonstrar a regularidade da conduta, nem mesmo da suposta ausência de pagamento, na medida em que não adunou a fatura do mês de outubro de 2021, a fim de propiciar a comparação com o código de barras informado no comprovante de quitação.

Com efeito, demonstrada a ilicitude da inclusão do nome do apelado em cadastro de inadimplentes, configura-se dano moral
i
n re ipsa
, isto é, sem necessidade de demonstração do prejuízo, afastando, assim, a tese do mero aborrecimento.

Nesse sentido é remansoso entendimento da Corte Cidadã, iterativamente adotado neste Tribunal:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 –
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)
[...]

(Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0018458-67.2018.8.08.0024 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Assistência à Saúde)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Tem-se que procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a regular contratação do serviço e, consequentemente, a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
2) Ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano in re ipsa.
[...]

(Data: 09/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0009957-27.2018.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATRASO NO ENVIO DOS BOLETOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.[...]
Logo, a inscrição realizada de forma indevida do nome da apelada no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se enquadra como mero aborrecimento, pois a simples negativação possui o condão de ensejar o dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
5. O valor fixado na sentença, R$5.000,00, revela-se de fato adequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Apelação cível conhecida e não provida.

(Data: 13/Dec/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005163-22.2017.8.08.0048 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

APELAÇÃO DE SERASA S. A.

A sentença objurgada condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por ter notificado o recorrido exclusivamente por e-mail, sem o imprescindível envio de correspondência ao endereço.

Por seu turno, a recorrente argumenta inexistir vedação legal à comunicação eletrônica de inclusão do nome do negativado, bem como a ausência de vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em relação ao uso de e-mail.

Nesse contexto,
a jurisprudência
hodierna
e
predominante

do Superior Tribunal de Justiça se alinha à conclusão emanada do douto juízo
a quo
, como subsegue
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO. CANCELAMENTO.
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE.
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO. TELEOLÓGICA. RESTRITIVA. ART. 43, § 2º, CDC. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular.

Precedentes.

2. Na atual sociedade da informação, a utilização de e-mail e mensagens de texto via celular (SMS) representa importante avanço tecnológico, podendo contribuir para aprimorar o relacionamento entre as partes no âmbito das relações de consumo. No entanto, não se revela lícita a sua utilização exclusiva como mecanismo único de notificação do consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo. Interpretação teleológica do art. 43, § 2º, do CDC.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.070.075/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
13/5/2024
, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL. INADEQUAÇÃO DA FORMA.
PRECEDENTES. IMPRESCINDIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail". (REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)
2. Necessidade de apreciação pelo Tribunal de origem da matéria sob o enfoque das orientações desta Corte, a fim de que proceda com novo julgamento da apelação, à luz da orientação jurisprudencial firmada por ocasião do julgamento do REsp 2.069.520/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.096.232/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
11/12/2023
, DJe de 14/12/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR
.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
25/4/2023
, DJe de 27/4/2023.)

Conquanto não desconheça arestos em sentido diverso na Corte Superior, comungo do entendimento de que ainda não há pleno acesso à internet em nosso país, notadamente no interior, nem tampouco disponibilidade ou conhecimento técnico para utilização de endereço eletrônico em aparelhos móveis ou computadores.

Desse modo, não se pode presumir, com segurança, a visualização do destinatário, sobretudo em hipótese de restrição de direitos.

Assim, notificado o apelado unicamente via e-mail, não merece reparo o
decisum
monocrático.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s de
EDP Espírito Santo Centrais Elétricas S. A.

e
S
erasa
S. A.
e
a ele
s

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.